Tribunal: TJMT
Processo: 1026742-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026742-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), DINIZ BRUNES BETELLA - CPF: 286.643.960-00 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ORACIDES MINZONI BOSCOLI - CPF: 713.616.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER BOSCOLI - CPF: 147.828.208-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº: 1026742-62.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: DINIZ BRUNES BETELLA

EMBARGADO: BANCO SISTEMA S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO – CITAÇÃO VÁLIDA DE TODOS OS EXECUTADOS - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Restando evidenciada acitaçãoválida de todos os executados (devedor principal e avalistas), a exemplo dos autos, é forçoso reconhecer que a relação jurídica processual se completou, impondo neste sentido o não acolhimento da exceção de pré-executividade que pretendia a prescrição pela ausência de citação dos avalistas.

3. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.025 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

4. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
DINIZ BRUNES BETELLA
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 238920190, que,
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, mantendo a decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, sendo nulo o julgado por ausência de fundamentação, nos termos do que preleciona o inciso VI, do § 1º, do Art. 489, do CPC, sobre a distinção entre o caso paradigma que originou a tese da nulidade de algibeira, o REsp 756.885/RJ de relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros no ano de 2007, e o caso em questão, o que é crucial para correta aplicação da tese.

Destaca que, consoante registrado no caso paradigma (REsp 756.885/RJ), para que a nulidade de algibeira seja configurada, é necessário que a parte, ciente da nulidade existente, mantenha-se inerte, guardando aquela nulidade absoluta para utilizar após um provimento jurisdicional que lhe seja desfavorável, ou seja, utilizando do processo como objeto de manobra e, a comprovação da má-fé da parte em agir de tal modo, o que não restou configurado nos autos.

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 254917192 pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tal vício, estando devidamente fundamentada a decisão que não acolheu os pedidos de
reconhecimento da prescrição intercorrente
e
nulidade da citação
arguidos em Exceção de Pré-Executividade.

Aliás, quanto à (in)existência de citação do agravante, bem fundamento o DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL) (ID. 251449174):

“
Como já relatado e sabido, a ação executiva foi ajuizada em 16/11/1995 pelo Banco Sistema S/A em desfavor do Sr. Neri Guilherme Artmann (devedor principal), do Sr. Valdir Giaretta (avalista e Agravante - 1027019-78.2023.8.11.0000) e do Sr. Diniz Bruno Betella (avalista e Agravante - 1026742-62.2023.8.11.0000).

O despacho inicial foi proferido em 05/12/1995, momento em que foi expedido mandado de citação que retornou positivo em 24/04/1997, contudo, a certidão juntada pelo meirinho gera uma série de dúvidas se a citação cumpriu com os requisitos legais necessários, em especial se os avalistas foram realmente citados naquela oportunidade.

Isso porque, como bem destacado pelo Ilustre Relator, a referida certidão, embora emitida por agente público dotado de fé pública, não se mostra assertiva em comprovar se todos os devedores foram citados, já que o mandado contém somente a assinatura do devedor principal em seu verso e a certidão apresenta um conteúdo padrão, carente de exatidão.

É possível verificar que a referida certidão não foi redigida a punho ou mesmo digitada pelo meirinho com vistas a relatar objetivamente àquela citação, pelo contrário, seu conteúdo é nitidamente genérico, apresentando informações de forma “padrão” onde o oficial de justiça escolheu –como quem responde a uma questão múltiplo escolha– a opção que indicava “Encontrados os devedores para citar.”.

A certidão não especifica se os avalistas foram realmente citados e, considerando que no verso do mandado de citação consta apenas a assinatura do devedor principal, é de se duvidar se os avalistas foram citados naquela oportunidade.

Entretanto, malgrado a existência de dúvida sobre a citação dos avalistas neste ato processual que, caso confirmada, configuraria uma nulidade absoluta nos autos, o ponto fulcral que deve ser destacado é a oportunidade processual que tal nulidade poderia ser arguida.

Passados mais de 10 anos da mencionada certidão, ambos os avalistas foram intimados no processo, desta vez a intimação está devidamente comprovada pelas certidões de ID. 72277303 pág. 102 de 08/07/
2008
e Id. 72277308 pág. 23 de 27/08/
2009
, bem como com as intimações ocorridas em 12/07/
2014
(ID. 72277308 pág. 78) e 29/05/
2017
(ID. 72277310 pág. 35).

Todavia, em nenhuma dessas oportunidades os avalistas se manifestam nos autos, ou seja, no mínimo desde 2008/2009 estavam cientes da existência desta demanda, oportunidade em que poderiam ter invocado qualquer nulidade processual, contudo, não o fizeram, mesmo sendo intimados mais de uma vez nos autos em um longo lapso temporal.

Inclusive, em momento posterior, o Avalista Sr. Diniz Bruno Betella chegou a manejar Embargos à Execução, ocorrido em 2018, oportunidade em que também se quedou completamente inerte sobre quaisquer questões de nulidade processual.

Dito isso, somente em 2021/2022, logo após um ato de bloqueio de valores frutífero nas contas bancárias do devedor e avalistas, é que apresentam exceções de pré-executividade onde invocam a nulidade de citação e a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ora, a presente execução percorre há mais de 28 (vinte e oito) anos e, há pelo menos 10 (dez) anos os avalistas sabiam da existência deste processo em seu desfavor, tempo mais do que suficiente em que poderiam ter se manifestado nos autos apontando as nulidades em suas citações e, mesmo assim, optaram por fazê-la no momento que melhor lhe convinham, qual seja, quando motivados pelo bloqueio de valores em suas contas bancárias.

É evidente a manobra processual utilizada, “estratégia” corriqueiramente rechaçada pelos nossos tribunais, inclusive o STJ, nomeada como “Nulidade de Algibeira”, provocando a preclusão consumativa das teses levantadas.“

Portanto, o fato de o julgamento não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Ademais, ao proferir o seu voto, o
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
se equivocou a declarar que no anteverso do mandado havia
tão somente uma assinatura
razão pela qual considerou imprestável a certidão do Oficial de Justiça,
quando na realidade, a olho nu, se verifica a existência de três (03) assinaturas
.

Isto porque, analisando os autos principais na origem, verifica-se que à época (
16/11/1995
), o
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
ajuizou a “
Execução de Título Extrajudicial
”, contra
NERI GUILHERME ARTMANN
e seus avalistas
VALDIR GIARETTA e DINIZ BRUNIZ BETELLA
, visando a cobrança de R$337.441,50 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária (
ID nº 72277300 da execução
).

Recebida a execução, foi determinada a citação dos executados em
05/12/1995
(
ID nº 72277300 da execução
), sendo expedido o mandado de execução em
07/12/1995
.

Ocorre que no
ID nº 72277300 da execução
, consta a assinatura do devedor principal, tendo recebido o mandado em
29/02/1996
, bem como das
outras duas assinaturas
, as quais sejam, as exaradas pelos avalistas
VALDIR GIARETTA
e
DINIZ BRUNO BETELLA, s
endo a mesma exaradas Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de
ID nº 72277300 da execução
. Confira, respectivamente as assinaturas apostas no verso do mandado e na cédula, visando conferir as suas respectivas autenticidades:

Tanto é que ato contínuo, certificou o Oficial de Justiça que todos os devedores foram citados. Confira:

Não é de se olvidar que além das assinaturas apostas no verso do mandado serem idênticas ao da Cédula Hipotecária, a certidão lavrada por servidor Oficial de Justiça temfé pública, contando, portanto, com presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, qualquer alegação em sentido contrário deve apresentar prova robusta, formal e concreta para sua invalidação, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, o atual Código de Processo Civil em seu art.
405
preconiza “
o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
”.

Aliás, a fé publicado oficial de justiça e à validade dos atos processuais que ele pratica enquanto
longa manus
do Estado encontra-se pacificada jurisprudência do STJ e no TJMT.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REQUERIDO NO MANDADO DE CITAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão expressa da realização do ato processual destinado, nos termos do que dispõe o art. 405 do Código de Processo Civil. Aliás, a presunção de veracidade da tal certidão somente poderá ser elidida por prova em contrário, o que não se verifica no caso concreto.’
(TJMT 10010142120198110077 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal
.” (TJ-MT 10267590620208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO MEIRINHO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO –
OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES –
LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA –RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora certa.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.
Diante da documentação acostada pelo exequente, resta evidenciada a existência de grupo econômico do qual fazem parte as empresas executadas, já que compactuam de idêntico objeto social e endereço.”
(TJMT – Nº
10135102220198110000
- TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 18/12/2019, Publicação: 22/01/2020)

Desta forma, tendo sido o embargante regularmente citado, não há como dar provimento a agravo de instrumento, razão pela qual estes embargos devem ser rejeitados, inclusive a situação é muito mais relevante que a “nulidade de algibeira”, já que houve citação válida.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025